Tribunal: STF
Processo: ARE 1322688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DOS AUTORES – Ação ordinária – Valor dado à causa de R$ 53.000,00 – Alegação dos autores de que são funcionários do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, lotados no Centro de Apoio ao Direito Público (CADIP), e que exercem atividades de pesquisa e, que não recebem a gratificação de pesquisador prevista no art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010 – Pretensão da condenação da ré no pagamento da gratificação de pesquisador – Sentença de improcedência – Inconformismo dos autores.
    Preliminar recursal dos autores de cerceamento de defesa, afastada.
    Para fazerem jus à gratificação pleiteada, os autores precisam ser designados formalmente para exercerem as funções específicas de pesquisador, sob pena de quebra da isonomia - Os autores são servidores públicos deste E. TJSP e exercem as funções junto à CADIP - Conforme ponderado pela assessoria da Presidência deste E. Tribunal, as funções dos autores não são exclusivas de pesquisa (fls. 50 e 61) - Os autores não foram designados formalmente para exercício destas funções e, limitando-se a gratificação àqueles que participam da Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário - DGJUD, não é possível afirmar que possam fazer jus às gratificações pretendidas - Ainda que os autores fizessem jus à pleiteada gratificação, a Lei Complementar n. 1.198/2013, em seu artigo 1º, delegou a regulamentação da gratificação de atividade especial de pesquisador ao Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, observada a disponibilidade financeira, o que também acaba sendo um óbice para o Judiciário proferir um julgamento favorável, sem a observância da disponibilidade financeira.
    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/15, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelos apelantes, equitativamente, em 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da causa.
    Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença que julgou improcedente a ação, mantida – Recurso dos autores, improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No presente caso, os autores, ora apelantes, objetivaram a condenação da ré no pagamento da gratificação de pesquisador. Em resumo da inicial (fls. 01/09), sustentaram que são funcionários do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, lotados no Centro de Apoio ao Direito Público (CADIP), e que exercem atividades de pesquisa. Alegaram, no entanto, que não recebem a gratificação de pesquisador prevista no art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 1.111/2010.
    O art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 1.111 de 25 de maio de 2010, prevê:
    (...)
    Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 1.198/13, que autorizou a regulamentação da citada verba por Resolução do E. Tribunal de Justiça, observada a disponibilidade financeira, nos seguintes termos:
    (...)
    Assim sendo, como se observa, a pretensão dos apelantes esbarra na literalidade da Súmula Vinculante nº 37:
    'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia'.
    Ocorre que para fazerem jus à gratificação de pesquisador, os apelantes precisam ser designados para exercerem, de fato, funções específicas de pesquisador.
    Ressalta-se, por oportuno, que os recorrentes são servidores públicos do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e exercem as funções junto à CADIP.
    E, conforme documentos juntados aos autos (fls. 50 e 61), corroboraram que as funções dos apelantes não são exclusivamante de pesquisa.
    Assim, tal gratificação limita-se àqueles que participam da Diretoria de Gestão do Conhecimento Judiciário - DGJUD, portanto, os autores/apelantes não fazem jus às gratificações pleiteadas.
    (...)
    Por fim, ainda que os autores fizessem jus à pleiteada gratificação, a Lei Complementar n. 1.198/2013, em seu artigo 1º, delegou a regulamentação da gratificação de atividade especial de pesquisador ao Eg. Tribunal de Justiça, observada a disponibilidade financeira, o que também acaba sendo um óbice para o Judiciário proferir um julgamento favorável, sem a observância da disponibilidade financeira."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente